Tribunal: TJDFT
Processo: 0732632-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC.
3. Consoante o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, qualifica-se como impenhorável.
4. Diante da ausência de demonstração de que os valores contristados mediante sistema SISBAJUD são oriundos de conta poupança ou sobre verba salarial, impõe-se a manutenção do bloqueio.
5. Não se vislumbra o descumprimento normativo do artigo 80, inciso VII, do CPC, haja vista que o manejo dos embargos de declaração numa primeira oportunidade após o v. acórdão que analisou o mérito do agravo de instrumento consiste em simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema recursal vigente.
6. Recurso não provido.